Tribunal: TCU
Processo: 013.849/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a pensão militar concedida pelo Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 8034/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro aos atos inicial e de reversão da pensão militar instituída pelo sr. João Vater, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Comando da Aeronáutica e pela sra. Vera Maria da Silva Vater para, no mérito, dando provimento ao primeiro e parcial provimento ao segundo, considerar correto o cálculo do benefício com base na retribuição do posto de Major-Brigadeiro; 9.2. manter a negativa de registro dos atos, bem assim as demais disposições do Acórdão 8034/2022-TCU-Primeira Câmara , em face da acumulação irregular de benefícios por parte das sras. Suely Pereira Coutinho, Teresa Cristina da Motta Vater e Vera Maria da Silva Vater; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.